Tribunal: TJPA
Processo: 0000184-86.2016.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000184-86.2016.8.14.0144
APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000184-86.2016.8.14.0144

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado(s) do apelante: LAYSE ALMEIDA DE OLIVEIRA, SERGIO ANTONIO FERREIRA

GALVAO

APELADO: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s) do apelado: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA

SILVA, GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
PRELIMINARES DE CERCEMANTO DE DEFESA. INDEFERIDAS.TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI RECEBIDO PELO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

UNÂNIME.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única do Termo de Quatipuru, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos para:
a)
declarar inexistente os empréstimos realizados através dos contratos nº.
548810837 e 240134964
em nome da parte requerente junto ao banco recorrido;
b)
condenar ao BANCO ITAÚ BMG CONSIGANADO S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
c)

deferir o pedido de repetição de indébito, no entanto, na forma simples, ou seja, apenas

haverá a devolução dos valores descontados do benefício do autor, a ser liquidado em

execução de sentença
;
d)
condenar o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em relação à repetição dos valores pagos, os juros são devidos à taxa determinada pelo art. 406 do Código Civil, sendo devidos a partir da citação. A correção monetária em relação à

repetição será devida a partir do fato.

A correção monetária, em relação ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362do STJ).

Em suas razões (
Num.
436059
- Pág. 8-16
), alega o banco apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ser uma prova impossível. Alega ainda cerceamento de defesa pelo fato do juízo monocrático ter indeferido o pedido de expedição de oficio ao Banco Bradesco para demonstrar o saque/utilização referente aos contratos entabulados entre as partes.

Defende quanto ao mérito, em suma, que a sentença merece reforma eis que não caracterizados os alegados dano material e moral pelo exercício regular do direito creditício.

Sustenta a validade do contrato, alegando que o autor teria pleno conhecimento da avença, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
. Ademais, aduz que a instituição financeira agiu de boa-fé, por isso não há que se falar em descontos indevidos e/ou abusivos. Nesse particular, reitera a ausência de conduta ilícita, inexistindo dever de reparação.

Menciona que o autor não comprovou os danos sofridos.

Ainda pelo princípio da eventualidade, pugna pelo afastamento do dano moral e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas (Num. 436059 - Pág. 28-45).

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (
Num.
535954
), recebi o recurso
no duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012,
caput
)
.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie e conta com preparo regular (
Num. 436059 - Pág. 17-22
). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO do Recurso
.

O apelo foi interposto contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando inexistente a relação contratual firmada entre as partes, condenando o banco apelante a restituir de forma simples os valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Banco enfatiza preliminar cerceamento de defesa, diante da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ser uma prova impossível. Alega ainda cerceamento de defesa pelo fato do juízo monocrático ter indeferido o pedido de expedição de oficio ao Banco Bradesco para demonstrar o saque/utilização referente aos contratos entabulados entre as partes.

Quanto ao mérito, defende a validade do contrato e a impossibilidade de condenação na restituição de valores e nos danos morais.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da cobrança indevida autorizadora da restituição de valores; ii) a configuração do dano moral puro.

Relativamente às alegações preliminares,
inicialmente, ressalto que o artigo 6º, VIII do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista. Nesse sentido, acertada a decisão do magistrado singular ao inverter o ônus da prova em favor da autora da ação, cabendo ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova, importante ressaltar que após a fixação dos pontos controvertidos em audiência, o réu, ora apelante, afirmou que não seria necessário a produção de outras provas, sendo suficientes, as que constaram nos autos do processo, nos termos da audiência realizada em 1/6/2017 (
Num. 436058 - Pág. 28)
. Por conseguinte, não merecem prosperar os pedidos de nulidade da sentença objurgada.

Passo, à analise meritória.

A ação originária reporta que o consumidor é pensionista do INSS e que foi surpreendido ao ser informado sobre descontos indevidos que estavam ocorrendo em seu benefício. Por fim, alega que nunca contratou com a instituição financeira, o que denotaria a ocorrência de fraude.

O juízo de origem reconheceu a hipossuficiência do autor e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), nos termos da sentença proferida.

Portanto, cabia ao Banco provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pelo requerente (CPC/15, art. 373, II).

Em que pese o Banco alegar cerceamento de defesa pelo fato do juízo monocrático
ter indeferido o pedido de expedição de oficio ao Banco Bradesco para demonstrar o saque/utilização, referente aos contratos entabulados entre as partes
, em momento algum o Banco comprovou a regularidade do contrato, eis que apesar de contestar a ação não juntou qualquer documento ou prova de suas alegações, sequer o contrato assinado pela parte.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que o desconto no benefício do autor foi ilícito, porquanto decorrente de fraude.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO:

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que, no presente caso, como em vários outros similares, ocorreu um tipo de fraude universalmente conhecida como "identity thelft" (furto de identidade), o qual se caracteriza pela apropriação de dados pessoais de um indivíduo, que será posteriormente utilizado para as mais diversas utilidades, a exemplo de contratação de empréstimo.

Nestes casos, o fraudador, de posse dos dados de identificação da vítima, tais como número de CPF, de identidade, se passa por ela (vítima) perante terceiro, atuando, perante estes, como se fosse a pessoa de cujos dados se apropriou. Agindo desta forma, acaba por conseguir cometer fraudes, causando prejuízos diversos, principalmente à vítima do ato de apropriação ou de furto dos dados pessoais.

Como disse acima, é o que provavelmente aconteceu em relação ao contrato que ensejou a propositura desta ação. Alguém deve ter se apropriado dos dados pessoais do demandante e se passado por ele no ato da contratação do empréstimo perante a instituição financeira ré.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Embora afirme não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil.

A respeito, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016).

RESPONSABILIDADE CIVIL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. VERIFICADA. CONDUTA NEGLIGENTE OPERADA PELA DEMANDADA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL PURO. CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. Enseja reparação pecuniária o cadastramento indevido do nome da parte autora em órgão de restrição de crédito, quando decorrente de dívida oriunda de contratação de empréstimo junto ao requerido por ato fraudulento de terceiro. Configurado dano moral puro que, por conseguinte, prescinde da investigação dos prejuízos, pois presumíveis. Outrossim, na mensuração do dano, não havendo no sistema brasileiro critérios fixos e objetivos para tanto, mister que o juiz considere aspectos subjetivos dos envolvidos. Assim, características como a condição social, a cultural, a condição financeira, bem como o abalo psíquico suportado, hão de ser ponderadas para a adequada e justa quantificação da cifra reparatória-pedagógica. Indenização e honorários majorados. APELO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063747620, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 16/04/2015).

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM. Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Art. 389, inc. II, do CPC. Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor. A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso. A excludente do art. 14, § 3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara. Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ , e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016).

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Ainda que a parte ré possa ter adotado todas as medidas que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, exigindo e conferindo os documentos que lhe foram apresentados no momento da formalização do contrato, não se pode admitir que o consumidor arque com o prejuízo advindo da utilização indevida de seus dados pessoais e documentos.

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de
excludente de responsabilidade (culpa de terceiro)
, eis que o réu desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não celebrou o contrato de empréstimo que ensejou os descontos no benefício previdenciário, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

II. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Entendo também que caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida
.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42,
parágrafo único
, que prevê
, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

In casu
, tal restituição deve se dar de forma simples, pois s
egundo a jurisprudência da Corte Superior, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança, o que não ocorreu no caso em comento
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. (1) VIOLAÇÃO A DISPOSITVO DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. (2) OFENSA AO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. (3) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ; E, (4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.

1. O conteúdo normativo do art. 475-B, §§ 1º e 2º, do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo, assim, do prequestionamento a viabilizar o recurso especial. Incidem, no ponto, as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor. Precedentes.

3. A Corte de origem reconheceu não estar configurado o dano moral, de modo que, para afastar tal conclusão seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório, o que se mostra inviável, ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo não provido.

(AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) GRIFO NOSSO

Dessa forma, mantida a determinação de restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente.

III. DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

Resta configurado o dever do requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Neste sentido, já decidiu a Corte Gaúcha:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Desconto automático relativo a débitos de empréstimos pessoais em conta corrente pela instituição financeira sobre valores referentes ao PIS/PASEP da cliente, importando em retenção integral da verba alimentar. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060947009, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 22/10/2014).

Destaco que a conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito.

A respeito, colaciono precedentes do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EXERCIDO SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA, NA ÍNTEGRA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067898965, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 15/09/2016)

Apelação cível. Responsabilidade civil. Fraude na contratação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Fraude. Negligência do réu que não tomou os cuidados necessários a fim de evitar as possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços. Dever de indenizar caracterizado. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70063419485, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 12/03/2015)

Ainda que, em regra, a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais, em especial por ter sido privado da integralidade do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Cito precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTA-CORRENTE. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. Preliminar de intempestividade, arguida nas contrarrazões, afastada. A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por linhas por empréstimo não contratado pela autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar A demandada não demonstrou ter agido com diligência quando da análise dos documentos e assinatura do contrato Assim agindo, assumiu os riscos de sua conduta. Não elide a responsabilidade o fato de ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, haja vista a não demonstração da culpa exclusiva deste. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70065533200, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 27/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Uma vez reputada inexistente a contratação, de rigor determinar-se a restituição dos valores indevidamente

descontados do benefício previdenciário da autora, o que deverá se dar de forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que não é exigida má-fé para a incidência da norma. Quantum indenizatório mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as peculiaridades do caso. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." STJ, Súmula 362. Honorários advocatícios majorados em atenção aos critérios estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064999154, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DESERÇÃO REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRA PESSOA EM NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. [...] 4
.
Ré que atua como correspondente financeira de bancos, realizando todos os procedimentos atinentes à contratação, e, por isso, deve responder por eventuais falhas no processo de análise da documentação apresentada para abertura de crédito. A prova revelou que a ré efetuou contratação de empréstimo em nome da autora com terceiro fraudulento e disso advieram descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora. Demonstrada a fraude, está caracterizada a ocorrência de falha operacional imputável ao réu. Situação que é geradora de danos morais in re ipsa.

Manutenção do valor da indenização por danos morais, uma vez que de acordo com as peculiaridades do caso e os parâmetros comumente adotados por esta Câmara. 5. Determinação de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, uma vez que, para a repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70064665326, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/07/2015) (destaquei)

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
arbitrado.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, ressaltando que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista. Por esta razão, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, observando-se o valor arbitrado por esta Egrégia Corte, em casos análogos,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO ?IN RE IPSA?. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E FIXANDO DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada.

II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de danos materiais e morais só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada.

III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a

comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2)

Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização; 3)

Valor dos danos morais: Pedido acolhido.

Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08).

Desse modo, não podem ser acatados os pedidos do Banco para validar o contrato firmado entre as partes e para afastar a condenação na repetição do indébito e dos danos morais.

Todavia, com relação aos consectários legais, procedo à análise, de ofício, por ser matéria de ordem pública, não configurando, assim,
reformatio in pejus
da sentença ora analisada.

Nesse sentido, no que se refere aos juros de mora, tanto na repetição do indébito e quanto nos danos morais arbitrados, os mesmos devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398, CC e Súmula 54, do STJ.

No que tange às correções monetárias fixadas na sentença para a repetição do indébito e para os danos morais arbitrados, as mesmas devem ser corrigidas pelo INPC, permanecendo inalterados seus termos iniciais de incidência.

IV. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco
ITAU CONSIGNADO S.A. e, DE Ofício, reformo o
decisum
com relação aos consectários legais
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto
.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2020